Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. REALIZAÇÃO DIVERSAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. INFRUTÍFERAS. LIMITES DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ENDEREÇOS INCORRETOS. INCOMPLETUDE DOS DADOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA. DILIGÊNCIA. EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência dos pressupostos necessários à constituição e validade da ação tem amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilitando o desfecho prematuro do processo quando patentes situações que impossibilitam o prosseguimento da demanda ou irregularidades não sanadas pela parte interessada, medida que resguarda a ordem, a celeridade e a correta aplicação do sistema processual na dinâmica de resolução dos conflitos levados à apreciação judicial.
2. A inércia da parte exequente no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
3. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.